Tribunal: STJ
Processo: 5017075-55.2024.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208394 - RS(2025/0132747-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
ANDRÉ ARABICANO VALENTE - SP469831
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO E FALTAS JUSTIFICADAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, revelando,
1.
inclusive, que os pontos suscitados pela recorrente em seu reclamo foram suficientemente
apreciados pela Corte Regional, a qual fundamentou adequadamente as conclusões a que
chegara, razão pela qual inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
2.
partes, incumbindo-lhe tão somente o enfrentamento da demanda, atentando-se às questões
relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Assim, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, não há negar que houve a adequada prestação
jurisdicional.

3. As verbas relativas a férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas ou
justificadas, por possuírem natureza remuneratória, inserem-se na base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
"As contribuições destinadas a terceiros (sistema S e outros) e ao
em razão da
4.
SAT/RAT,
identidade da base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, incidindo sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias,
tal como ficou estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 985 (AgInt no
"
, relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.162.465/SP
em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56350995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f646494d-889c-4284-ac2c-60e8732944eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56350995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f646494d-889c-4284-ac2c-60e8732944eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208394 - RS(2025/0132747-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
ANDRÉ ARABICANO VALENTE - SP469831
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO E FALTAS JUSTIFICADAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, revelando,
1.
inclusive, que os pontos suscitados pela recorrente em seu reclamo foram suficientemente
apreciados pela Corte Regional, a qual fundamentou adequadamente as conclusões a que
chegara, razão pela qual inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
2.
partes, incumbindo-lhe tão somente o enfrentamento da demanda, atentando-se às questões
relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Assim, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, não há negar que houve a adequada prestação
jurisdicional.

3. As verbas relativas a férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas ou
justificadas, por possuírem natureza remuneratória, inserem-se na base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Incidência da Súmula 83/STJ.
"As contribuições destinadas a terceiros (sistema S e outros) e ao
em razão da
4.
SAT/RAT,
identidade da base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, incidindo sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias,
tal como ficou estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 985 (AgInt no
"
relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.162.465/SP,
em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

Trata-se de agravo interno interposto por HNK BR BEBIDAS LTDA. contra a

decisão proferida por esta relatoria, a qual negou provimento ao recurso especial,
assim ementada (e-STJ, fl. 722):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO
E
FALTAS
JUSTIFICADAS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
Em
suas
razões
(e-STJ,
fls.
741-752),
a
parte
agravante
sustenta inicialmente que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região negou-lhe a prestação jurisdicional ao deixar de se pronunciar sobre questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente acerca:
da legalidade da exclusão da base de cálculo da contribuição
(i)
previdenciária ao GILRAT, ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
incidente sobre os valores pagos a título de férias gozadas, descanso semanal
remunerado e faltas abonadas, diante da ausência de exposição ao risco no ambiente
de trabalho;
da contrariedade ao princípio da legalidade, previsto nos arts. 150, I, da
(ii)
Constituição Federal (CF) e 97 do Código Tributário Nacional (CTN), quando a
cobrança do tributo ocorre além ou aquém dos limites estabelecidos pela lei;
da inobservância ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial
(iii)
decorrente do "descompasso entre o que a empresa paga como contribuição ao
e o que a Previdência Social gasta para o custeio dos acidentes gerados
SAT/GILRAT
em seu ambiente de trabalho, bem como sobre o argumento de que, conforme o artigo
201, §11, da
somente ganhos habituais devem incorporar o salário para efeito
CF/88,
de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios" (e-STJ, fl.
744);
da consequência lógica advinda do julgamento do Tema 555 da
(iv)
repercussão geral;
do direito da parte insurgente de "não ser compelida a retificar suas
(v)
obrigações acessórias para a homologação das compensações" (e-STJ, fl. 744);
da natureza jurídica das férias gozadas, do descanso semanal
(vi)
remunerado e das faltas justificadas, os quais não estão relacionados a riscos do
ambiente de trabalho.
Suscita ainda a inaplicabilidade da
em virtude da ausência
Súmula 83/STJ,
de consolidação da jurisprudência apontada, sendo distintos os elementos fáticos do
precedente qualificado indicado (Tema n.
) e a presente hipótese. No ponto,
1.252/STJ
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

aduz que, na espécie, discute-se a incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas
e
abonadas/justificadas,
não sobre o adicional de insalubridade, conforme ocorreu no recurso especial repetitivo
referido na decisão agravada.
Ressalta que o debate não envolve se a verba é de natureza remuneratória
ou indenizatória, mas tão somente a ausência de exposição ao risco do trabalhador.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 759).
É o relatório.
VOTO
Conforme já delineado, a parte insurgente reitera a alegação de que a Corte
de origem lhe teria negado a prestação jurisdicional, na medida em que deixara de se
pronunciar acerca das matérias suscitadas em seus embargos de declaração,
reputadas como essenciais ao deslinde da controvérsia.
Revisitando os autos, nota-se que a Corte Regional negou provimento à
apelação interposta pela parte ora insurgente, por entender ser legítima a incidência da
aludida contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias
gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas.
Confira-se excerto do julgado (e-STJ, fls. 459-465 – sem grifos no original):

A contribuição social a cargo do empregador tem fundamento no
I,
art. 195,
"a" da Constituição Federal, que, com a nova redação que lhe foi dada pela
Emenda Constitucional no
assim estabelece:
20/98,
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;
Para dar efetividade ao texto constitucional, foram editadas a Lei
Complementar no
e, posteriormente, a
que conferiram
84/96
Lei no 9.876/99,
nova redação ao
I, da
:
art. 22,
Lei no 8.212/91, in verbis
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no
é de:
art. 23,
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Da leitura dos dispositivos legais, verifica-se que a incidência ou não
da contribuição à Seguridade Social sobre determinada verba paga
pelo empregador depende, necessariamente, da natureza da verba. Se
objetiva retribuir o trabalho do empregado, compõe o salário-de-
contribuição e incide sobre ela a contribuição previdenciária. Caso
contrário, se paga com fins de indenizar o trabalhador, não integra sua
remuneração e está isenta da contribuição social.
Este é o entendimento já firmado pelas Cortes Superiores. Assim, quando o
valor é pago sem a prestação de serviço pelo empregado, a verba tem
natureza indenizatória e não incide sobre ela a contribuição previdenciária.
Caso contrário, a verba integra a remuneração do empregado e sobre ela
incide a contribuição à Seguridade Social.
Por outro lado, determinadas verbas, independentemente de sua
natureza ou habitualidade, possuem incidência ou não, por expressa
disposição de lei.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal julgou, submetido ao
rito da repercussão geral, o Recurso Extraordinário
(referente à
565.160/SC
extensão do conceito de “folha de salários”). Nesse julgado, fixou- se a tese
de que "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no
".
20/1998
Não se examinou ali a natureza da verba e sua prevalência ou não sobre a
habitualidade com que é paga. Mas, da leitura do voto condutor daquele
julgado se verifica que a controvérsia ali enfrentada tinha por objeto "os
adicionais de periculosidade e insalubridade, as gorjetas, os prêmios, os
adicionais noturnos, as ajudas de custo e diárias de viagem (excedentes a
50% do salário recebido), bem como as comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente", os quais, por deterem nítido caráter
remuneratório, sujeitam-se à incidência das contribuições previdenciárias.
Impende ressaltar que as contribuições destinadas a terceiros, em razão da
identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias (art. 3o, §
2o, da
- "remuneração paga, devida ou creditada a
Lei n. 11.457/2007
segurados do Regime Geral de Previdência Social"), devem seguir a mesma
sistemática da contribuição previdenciária patronal, não incidindo sobre as
rubricas que já foram consideradas pelo Superior Tribunal de Justiça como
de caráter indenizatório. Precedentes: AgInt no R Esp
Rel.
1602619/SE,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019,
D Je
TRF2- AC N° 5010435-16.2022.4.02.5001. Rel. Des. Fed.
26/03/2019;
Marcus Abraham, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 02/05/2023.
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

O mesmo raciocínio também se opera em relação à contribuição ao
uma vez que a base de cálculo também é a folha de salários
SAT/RAT,
(TRF2- AC N° 5063164-10.2022.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Marcus Abraham,
TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJ:
.
28/11/2023)
Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de apelação.
Pretendem as apelantes a modificação da sentença para que seja
reconhecido seu direito de excluir da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária ao SAT ajustada pelo FAP os valores pagos a título de (a)
férias gozadas, (b) descanso semanal remunerado e (c) faltas abonadas /
faltas justificadas, não pela natureza jurídica destas verbas trabalhistas
(remuneratória ou indenizatória) e sim sob o fundamento de que, pela forma
de sua concessão (sem a efetiva prestação de serviços e, por consequência,
ausência do risco no ambiente de trabalho), tais pagamentos não poderiam
compor a base de cálculo exclusivamente da Contribuição ao SAT.
Embora aleguem as ora apelantes que, em razão de não haver risco
presente, efetivo e conhecido no ambiente de trabalho durante as férias
gozadas, o descanso semanal remunerado e as faltas
a jurisprudência do STJ possui entendimento no
justificadas/abonadas,
sentido de que quaisquer vantagens, valores ou adicionais que
possuam natureza remuneratória pertencem à base de cálculo referente
Neste sentido, veja:
à contribuição previdenciária.
[...]
Ressalta-se que o STJ, em
ao decidir sobre o Tema 1.252,
20/06/2024,
além de firmar a tese de que incide a contribuição previdenciária
patronal sobre o adicional de insalubridade, ao analisar o caso
concreto, manteve o entendimento no sentido da incidência de
contribuição previdenciária sobre, entre outros, férias gozadas,
Confira-se excerto
descanso semanal remunerado e faltas justificadas.
do julgado:
[...]
O STF também já enfrentou a matéria e o entendimento é no sentido da
validade da incidência da contribuição previdenciária. Confira-se:
[...]
Em síntese, não merece qualquer reparo a sentença que denegou a
segurança, na medida em que é legítima a incidência da contribuição
previdenciária patronal,
e destinadas a terceiros sobre os valores
SAT/RAT
pagos a título de férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas
em razão da natureza salarial das referidas verbas,
abonadas/justificadas,
nos termos do que restou consignado quando do recente julgamento do
Tema 1.252 pelo STJ.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação de HNK BR BEBIDAS LTDA.
Em apreciação aos aclaratórios, o colegiado de origem se manifestou nos
seguintes termos (e-STJ, fl. 510):

Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

Quanto às demais, não assiste razão à Embargante.
No que tange à alegação de que teria sido desconsiderado que,
independentemente de sua natureza remuneratória ou não, um pagamento
não deveria integrar a base de cálculo da contribuição ao SAT/GILRAT
ajustada, haja vista que deveria ser considerada ainda a exposição ao risco
no ambiente de trabalho, deve se observar que o acórdão embargado é
claro ao estabelecer que “a jurisprudência do STJ possui entendimento no
sentido de que quaisquer vantagens, valores ou adicionais que possuam
natureza remuneratória pertencem à base de cálculo referente à contribuição
previdenciária”, sendo irrelevante, neste sentido, a referida exposição ao
risco no ambiente do trabalho para se determinar a inclusão dos valores em
questão nas bases de cálculo das contribuições ora debatidas.
Quanto à alegação de que a decisão recorrida teria deixado de se manifestar
sobre seu direito de restituir ou compensar os valores indevidamente
recolhidos e, ainda, acerca de seu direito de não ser compelida a retificar
suas obrigações acessórias para a homologação das compensações,
deixando de se manifestar sobre a ofensa aos princípios da legalidade
(artigo 5o, inciso II, da
) e da estrita legalidade em matéria tributária
CF/1988
(artigo 150, inciso I, da
e artigos 97, incisos II e V e § 1o, e 113, §§
CF/1988
1o a 3o, e 115 do CTN), cabe ressaltar que, tendo sido reconhecida a
legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT
e destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de férias gozadas,
descanso semanal remunerado e faltas
em razão da
abonadas/justificadas,
natureza salarial das referidas verbas, nos termos do que restou consignado
quando do recente julgamento do Tema 1.252 pelo STJ, seria irrazoável
constar no acórdão embargado menção aos direitos pleiteados pela ora
embargante que não foram reconhecidos naquela decisão.
Ademais, impende destacar que o magistrado não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos postos pelas partes, quando
fundamentadamente acolhe ou rejeita algum deles como base para o seu
convencimento. Precedente: EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 851.451/RJ,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
10/05/2016,
16/05/2016)
Outrossim, é firme a jurisprudência do E. STJ no sentido de que não há
ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. Precedente: STJ AgInt no REsp 1866184/SE,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021.
Da leitura das razões de decidir acimas transcritas infere-se que a matéria
foi enfrentada pelo Tribunal de origem. Os trechos em destaque revelam, inclusive, que
os pontos suscitados pela recorrente em seu reclamo foram suficientemente
apreciados pela Corte Regional, a qual fundamentou adequadamente as conclusões a
que chegara.
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

A despeito disso, impende registrar que o órgão julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, incumbindo-lhe tão
somente o enfrentamento da demanda, atentando-se às questões relevantes e
imprescindíveis à solução da controvérsia. Assim, se os fundamentos adotados bastam
para justificar o concluído na decisão, não há que negar que houve a adequada
prestação jurisdicional.
Nessa linha de intelecção (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
JULGAMENTO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA. MÉRITO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). CONCEITO DE 'IMPOSTO DEVIDO'. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE
10% (DEZ POR CENTO) DO IRPJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS
INFRANORMAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir
erro material ou eliminar contradição existente no julgado, nos termos do
do
O acórdão recorrido encontra-se devidamente
art. 1.022
CPC/2015.
fundamentado, expondo de forma clara os motivos de sua conclusão. O
julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente
para respaldar sua decisão.
[...]
5. Agravo interno provido para, reformando a decisão recorrida, conhecer do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.967.663/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
2/4/2025.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535
DO
(ATUAL 1.022 DO
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CPC/1973
CPC/2015)
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO
CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. Deveras, no caso em epígrafe, não verifico a preliminar concernente à
contradição acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada. Com efeito, nos termos do
do Código de
art. 535
Processo Civil de 1973, cabe a oposição de embargos de declaração para: i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material. Consoante entendimento do STJ,
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo
às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da
causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi
contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir
julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Deste modo, a preliminar não merece guarida.
[...]
3. Agravo Interno não provido
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.517.524/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
Por conseguinte, a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
se trata de mero inconformismo da parte agravante com o resultado desfavorável do
julgamento, já que a conclusão adotada pela Corte de origem deixou de atender às
suas pretensões.
Maior sorte não assiste à parte agravante no tocante à matéria de mérito,
uma vez que, de fato, incide na espécie o óbice da Súmula n.
porquanto o
83/STJ,
posicionamento perfilhado pelo colegiado regional reflete o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional
regente, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as verbas de
natureza remuneratória compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Portanto, tal como asseverado na decisão monocrática agravada, as verbas
relativas a férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas ou
justificadas, por possuírem natureza remuneratória, atraem a incidência da referida
contribuição.
Confiram-se (sem grifo no original):

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS
DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a verba concernente ao
descanso semanal remunerado possui natureza remuneratória, razão
Precedentes: AgInt nos
pela qual incide a contribuição previdenciária.
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.028.362/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

15/5/2023,

27/6/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.987.576/RS,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

8/8/2022,

12/8/2022;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.836.748/RS,
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2021,
17/2/2021;
REsp n. 1.849.802/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
31/8/2020,
3/9/2020;
REsp n. 1.602.619/SE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/3/2019,
26/3/2019;
e
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp n. 1.444.203/SC,
julgado em
DJe de
10/6/2014,
24/6/2014.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.727.315/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTAS JUSTIFICADAS.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do
pois a apreciação da controvérsia pelo Plenário da
Tema 985/STF,
Suprema Corte autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado no
precedente qualificado.
2. Impossibilidade de conhecimento da questão atinente ao auxílio-
alimentação ante a incidência das Súmulas
e
211/STJ
283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os
valores pagos a título de faltas justificadas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.162.430/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento firmado
pelas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, este no sentido
de que, diante da sua natureza remuneratória, incide contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre a verba concernente às
Precedentes: AgInt no
relator
férias gozadas.
AREsp n. 2.214.961/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
27/6/2023;
AREsp n. 2.013.484/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
9/6/2023;
REsp n. 1.997.982/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
13/10/2022.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.073.789/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

Cumpre ainda destacar que esta Corte de Justiça já se posicionou no
sentido de que "as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e outros) e ao
em razão da identidade da base de cálculo com as contribuições
SAT/RAT,
previdenciárias, devem seguir a mesma sistemática destas, incidindo sobre os valores
pagos a título de terço constitucional de férias, tal como ficou estabelecido pelo STF no
julgamento do Tema 985" (AgInt no
relator o Ministro Paulo
AREsp n. 2.162.465/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
Confira-se, a propósito (em grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS E
AO GILRAT. IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.

APLICAÇÃO
IMEDIATA.

TEMA
985/STF.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
contribuições destinadas a terceiros (sistema S e outros) e ao SAT/RAT,
em razão da identidade da base de cálculo com as contribuições
previdenciárias, devem seguir a mesma sistemática destas, incidindo
sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, tal
como ficou estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 985.
Precedentes.
2. O STJ possui a firme orientação de que não há necessidade de aguardar
o trânsito em julgado da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou
com repercussão geral com vistas à sua aplicação imediata. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.963.828/SP,
Turma, DJe de
e AgInt no
relatora
16/2/2023
AREsp n. 2.047.588/DF,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.162.465/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.
Dessa forma, sob todos os ângulos, observa-se que o acórdão recorrido se
encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
respeito do tema, a incidir a
no caso.
Súmula n. 83/STJ
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: f913eb9b-abe1-4bde-b230-424a7c36104b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.394 / RS
Número Registro: 2025/0132747-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50170755520244025101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
ANDRÉ ARABICANO VALENTE - SP469831
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
ANDRÉ ARABICANO VALENTE - SP469831
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56313629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 61547cd3-6306-4e0a-9697-dd9802ea5f1a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 61547cd3-6306-4e0a-9697-dd9802ea5f1a